Tribunal: TCU
Processo: 014.138/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão prolatado em sede de consulta sobre participação de OSCIPs em licitações promovidas por sociedade de economia mista federal, regida pela Lei 13.303/2016, para operacionalização do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos ao Acórdão 2024/2025-TCU-Plenário , que respondeu parcialmente a consulta formulada pelo ministro de Estado da Fazenda acerca da viabilidade jurídica da participação de Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) em licitações promovidas por sociedades de economia mista para a operacionalização do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, acolhê-los, com efeito infringente, de forma a responder à autoridade consulente que: 9.1.1. é juridicamente admissível a participação de OSCIPs em licitações promovidas por sociedade de economia mista federal, regidas pela Lei 13.303/2016, para contratação dos serviços de operacionalização do PNMPO previstos nos §§ 5o e 6o do art. 3o da Lei 13.636/2018; 9.1.2. a manutenção de ajustes vigentes ou a celebração de contratações diretas relativas à operacionalização do PNMPO, em suas vertentes rural e urbana, sem a devida motivação, sem o enquadramento nos requisitos de excepcionalidade previstos na Lei 13.303/2016 e sem a realização de processo competitivo isonômico, impessoal e transparente, configura afronta ao disposto no art. 28, § 3o, inciso I, da referida lei, bem como aos princípios constitucionais e legais que regem a Administração Pública - especialmente os da legalidade, impessoalidade, publicidade, isonomia, moralidade, eficiência e interesse público -, sendo indispensável, com a maior brevidade possível, a adoção de providências voltadas à adequação das contratações em vigor e futuras às diretrizes ora fixadas. 9.2. informar o Ministério da Fazenda e o Banco do Nordeste do Brasil S.A. quanto aos termos desta deliberação.